Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724413-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FSBF COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDAS: NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME E KAMILA NAYANE DE SOUZA BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA DECISÃO ANTERIOR DE IMISSÃO NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a exclusão de terceiro do polo passivo da ação de imissão, quando o real possuidor do imóvel encontra-se indicado em todos os documentos relacionados ao imóvel e ao leilão público, como na vistoria da Terracap e na ficha cadastral do imóvel licitado. A mera assinatura constante no AR não é suficiente para imputar a condição de possuidor ao subscritor. 2. Demonstrado pelos documentos colacionados, em especial o Edital da Terracap, que a avaliação e a venda do imóvel não alcançaram as benfeitorias existentes e de conhecimento prévio dos adquirentes, justifica-se a suspensão da liminar de imissão anteriormente deferida, pelo menos até a resolução definitiva acerca da questão 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 30 da Lei 9.514/97 e 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, requerendo a imissão imediata na posse do imóvel adquirido em hasta pública, sob o fundamento de que a existência de benfeitorias não é suficiente para obstar a imissão na posse em favor do legítimo titular do domínio do bem. Defende, ainda, a não inclusão no polo passivo da demanda de NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, ao argumento de que esta apresentou contestação extemporânea. Pede a concessão de tutela antecipada para a imissão na posse do imóvel em questão de forma imediata (ID 64338135). Em contrarrazões, NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 65806118). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 30 da Lei 9.514/97, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da legitimidade de NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME e das benfeitorias realizadas no imóvel, o acórdão impugnando consignou que “nesse contexto, patente a legitimidade da empresa New Desc, impondo-se a exclusão de Maria José do polo passivo, bem como a condenação dos agravantes nos honorários previstos no parágrafo único, do art. 338, do CPC. Também sem razão os agravantes quanto à pretensão de manutenção da decisão anterior que inicialmente deferiu a imissão de posse no imóvel. Na verdade, os documentos colacionados pela requerida New Desc demonstram que a avaliação e a venda do imóvel não alcançaram as benfeitorias já existentes e de conhecimento prévio dos adquirentes” (ID 63342321). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto aos pedidos de concessão de tutela antecipada, formulado pela recorrente, e de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, formulado pela recorrida NEW DESC INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020